Tribunal: TJMT
Processo: 1026581-60.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026581-60.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – DECISÃO EXTRA PETITA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Nova incursão ao mérito.

V – Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de duplo recurso de embargos de declaração, interpostos por ambas as partes em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1026581-60.2022.8.11.0041 aviado em “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” movido pelo escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do BANCO BRADESCO S.A, perante a 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, MT.

Prolatado o acórdão que consta sob o ID nº 190420652.

Em apertada síntese, alega o embargante, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões sob ID nº 191827153 que o v. acórdão incorreu em vícios de “contradição” sob alegação de que o decisum embargado, ao dar manutenção a sentença de primeiro grau, que ante ausência de atuação relevância e a ausência de obtenção de benefício econômico nos autos das Execuções de Título Extrajudiciais de n. 0800229-40.2019.8.14.0051 e n. 0854825-97.2019.8.14.0301, improcedeu o pedido de arbitramento dos honorários sucumbenciais, incorreu em vício de contradição aos fatos do serviço de acompanhamento e a prática de atos inerentes à prestação jurídica.

Alegou vício de omissão e contradição regra geral de aplicação dos artigos 22, §§2º e 20, do EOAB c/c artigo 85, §2ºdo CPC.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, sejam sanado os vícios suscitado para arbitrar os honorários estabelecidos no art. 22, §2º, do EOAB cumulado com o art. 85, §§2º e 20, do CPC. Prequestionou.

Já o embargante, BANCO BRADESCO S/A, em suas razões recursais sob o ID nº 191383167, que o v. acórdão julgou a causa fora dos limites da causa, decisão extra petita, sob a alegação de que a ação em questão não questiona a existência de pagamentos pela distribuição das ações e outros pagamentos intermediários ocorridos ao longo dos anos nos processos em que o embargado trabalhou, mas o de receber importante quantia que derivaria em eventual êxito na recuperação de crédito de ação de execução. A decisão invade a permissão de negociação livre entre particulares, liberdade tal que somente admite limitação quando houver violação “à moral, à ordem pública e aos bons costumes”, o que não é o caso.

Alegou existir vício de contradição, sob alegação de que contradição quando o acórdão reconhece: i) a existência de contrato; ii) a existência de previsões de pagamentos; e iii) a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução e, mesmo assim, mantém o arbitramento de honorários.

Que os honorários de sucumbência são devidos pela parte adversa.

Acusa a manifestação de vício de omissão, quanto a desconsideração das provas dos autos, e que existe documento de Termos de Quitação de pagamentos com renúncia expressa de outros eventualmente havidos são provas que vêm sendo ignoradas e mal valoradas no Judiciário deste Estado.

Alegou ainda vício de contradição e omissão sob os termos dispostos em contrato de prestação dos serviços que dispõe da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro – cláusula 6.7, 6.8 e 6.9, que prevê o pagamento dos honorários pelo serviços prestados independentemente de haver êxito ou não, que esta é a remuneração pelo trabalho de distribuição e acompanhamento dos processos cujo mandato lhe foi conferido. Que não se trata de contrato de êxito.

Que o embargado já recebeu o que lhe era devido pelos serviços prestados com remuneração estipulada, nos termos da cláusula 6 e cláusula 6.7.

Aduz que pela ocorrência de vício de erro material e omissão sob alegação de que existe na decisão a exposição do critério de arbitramento utilizado, tampouco atende aos exigíveis princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impede, inclusive, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Rediscute a distribuição do ônus sucumbenciais.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios suscitados, além de prequestionamentos.

Contrarrazões apresentadas sob os ID nº 193193665 e 193390667, pelo autor e requerido respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais dos embargantes, vejo da não configuração dos suscitados vícios de obscuridade, contradição e omissão, muito menos erro material e decisão extra petita, visto que a decisão embargada está nos limites do pedido da inicial, uma vez que, com a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato com dispensa dos serviços advocatícios em data de 19/11/2020 (fato incontroverso), deve ser remunerado os seus ex procuradores nos autos, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra.

Em que pese as alegações dos embargantes, mas vejo que buscam nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado decisum, que o arbitramento dos honorários advocatícios deve no importe assim prolatado:

“(...);

Deveras, em que pese a irresignação do autor aos fundamentos e consequente decisum do juízo de primeiro grau, não vejo como acolher suas razão recursal ao importe de modificar a sentença quanto a improcedência dos pedidos de arbitramento de honorários quanto a sua alegada atuação nos autos das Execução de Título Extrajudicial de nº 0800229-40.2019.8.14.0051, em tramite na Comarca de Santarém/PA, pois em que pese o ajuizamento e distribuição da ação em 2019, dos autos se tem que após a distribuição da ação, houve despacho inicial ordenou a expedição do mandado de citação a ser cumprido pelo Oficial de Justiça.

Que em 23/07/2019, o autor foi intimado a se manifestar sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça e, em resposta, apresentou um novo endereço e solicitou a expedição de um novo mandado de citação pelo Oficial de Justiça. Para realizar essa diligência, em 19/11/2019, o autor apresentou o comprovante de recolhimento das custas judiciais. O mandado de citação foi expedido em 25/03/2020 e devolvido em 31/08/2020, mas o autor não foi intimado a se manifestar sobre a certidão negativa de citação enquanto atuava no caso. Na sequência, o escritório do autor não pôde continuar atuando devido à rescisão contratual unilateral realizada pelo requerido.

E nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0854825-97.2019.8.14.0301, em trâmite na Comarca de Belém/PA, também proposta em 2019, tem se que o autor apresentou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento das custas iniciais, conforme determinado. Posteriormente, houve um despacho inicial determinando a citação dos executados e fixando os honorários advocatícios em 10% do valor do débito em execução. Em 25/11/2020, o autor foi intimado a se manifestar sobre a devolução do Aviso de Recebimento com a citação negativa dos executados. Diante desse resultado negativo, o autor requereu uma pesquisa de endereço através do sistema Infojud e Bacenjud para que a citação pudesse ser realizada e o processo pudesse continuar. No entanto, após isso, o escritório não apresentou mais nenhuma manifestação no processo devido ao fim da relação contratual.

Diante destes fatos, não há como deixar de alinhar aos fundamentos da sentença que o autor pela distribuição da ação, já recebeu de forma adiantada a justa remuneração, conforme previsão contratual por sua Cláusula 6.7, item “ii”, e na medida em que não se constata atuação relevante realizada pelo autor durante o transcorrer dos autos, 1 (um) ano, não há se falar em atuação a nos autos a condizer a eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito. Impõe-se a manutenção da sentença recorrida neste importe.

CONTUDO, quanto ao processo de Busca e Apreensão de nº 0861248-73.2019.8.14.0301 em trâmite na Comarca de Belém/PA, mesmo a causa sendo distribuída em 2019, vejo daqueles autos que de fato o autor laborou em êxito da ação, visando receber o valor de R$ 273.829,52 (duzentos e setenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços - CDC - PJ nº 621/3816546, dada como garantia da obrigação assumida, em que o executado transferiu em Alienação Fiduciária o seguinte bem: CARGA/CAMINHÃO/CARROCERIA ABERTA - SCANIA/P 420 B8X4 - FAB/MOD 2010/2011 - COR BRANCA - RENAVAM 1038320868 - CHASSI 9BSP8X400B3674825 - PLACA PPE-5094. Em 31/03/2020, houve despacho inicial concedendo a liminar referente ao veículo alienado e determinando a imediata expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, bem como a citação do executado. Em 17/08/2020, o autor foi intimado a dar prosseguimento ao feito após a certidão negativa do Oficial de Justiça para a citação do executado. Dessa forma, em 25/08/2020, o autor solicitou a pesquisa de endereço através dos sistemas BACENJUD e INFOJUD. Em seguida, apresentou o comprovante de pagamento correspondente à pesquisa, como havia sido determinado. Entretanto, em 19/11/2020, o escritório do autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos.

Em razão disso, a sociedade advocatícia ajuizou a Ação visando receber crédito bancário do executado em alienação fiduciária de bem móvel, pelos serviços prestados no processo, pretendendo que lhe fossem pagos honorários contratuais no percentual de 18% sobre o valor atualizado da causa ou, alternativamente, para que fossem judicialmente arbitrados honorários para a remuneração de tal labor.

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, mesmo que o objetivo do cliente/contratante não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados e se tais serviços foram prestados devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

(...);

Dessa forma, entendo que a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 0861248-73.2019.8.14.0301. em trâmite na Comarca de Belém/PA, visando receber o valor de R$ 273.829,52 (duzentos e setenta e três mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e dois centavos), o valor ora arbitrado remunera de forma razoável e proporcionalmente os serviços advocatícios prestados no caso.

(...);

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para em reforma da sentença recorrida, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Inicial, e condenar o Banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios ao autor, pelos serviços/atuação jurídica nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO nº 0861248-73.2019.8.14.0301, que arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), devem ser corrigidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC.

Mantendo-se a sentença por seus demais seus termos e fundamentos.

Sendo em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, por esta razão, redistribuo os consectários da sucumbência que fixados na origem em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil), e mantidos, para redimensionar à responsabilidade do autor o pagamento de 60% deste valor e ao requerido os outros 40%. (SIC);

Entendo aqui que as alegações de vícios pelos embargantes se tratam em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de “obscuridade, contradição e omissão”, muito menos de erro material e mesmo decisão extra petita, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado, a todos os pontos necessários ao deslinde da lide, além da decisão proferida está nos limites do pedido da inicial.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso podem ter intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declarações opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024